Tribunal: TCU
Processo: 017.146/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8852/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.146/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carolina Matheos Guedes dos Santos Souza (XXX.967.356-XX); Catia Rosi Ferreira Costa (XXX.748.111-XX); Clay Roziete Ferreira Costa (XXX.950.481-XX); Eliene Renata Rodrigues Costa (XXX.399.101-XX); Leticia Rodrigues Costa Pimenta Cavalcante (XXX.465.171-XX); Mariana Matheos Guedes dos Santos Martins (XXX.102.706-XX); Marta Lucia Vieira (XXX.649.696-XX); Pamella da Silva Cardoso (XXX.784.156-XX); Regina Claudia Vasconcelos de Araujo Mendes Tavares (XXX.160.851-XX); Sofia Germana Vasconcelos de Araujo Mendes (XXX.217.633-XX); Sonia Virginia Vasconcelos Mendes Fagundes (XXX.151.461-XX); Sylvia Helena Vasconcelos Mendes Pegas (XXX.082.971-XX); Vera Marina Martins Alves (XXX.893.321-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.